Tribunal: STF
Processo: RE 1247222
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que manteve o entendimento exarado na sentença que, por sua vez, consignou o seguinte (eDOC 15, p. 4 - 8):
    “Os pedidos formulados na inicial são procedentes. 
    Não pelo fundamento principal invocado pela autora (direito adquirido em razão dos benefícios previdenciários serem anteriores EC 41/2003), uma vez que este já foi afastado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3105/DF, que decidiu pela constitucionalidade da cobrança de contribuição previdenciária para todos os inativos. Mas sim porque não pode ser realizada a soma dos benefícios de origem diversa (aposentadoria e pensão) para fins de incidência dessa contribuição (fundamento implícito na inicial, ao invocar a aplicação do art. 40, § 18, da CF). 
    No caso em tela, depreende-se da certidão de fl. 8 que o Sr. Francisco Domingos Trefilio, marido da autora, veio a óbito no dia 26 de maio de 2017. Analisando-se o demonstrativo do pagamento efetuado à autora em 18 de agosto de 2017, a título de pensão por morte, houve desconto de contribuição previdenciária relativo aos meses de maio, junho e julho de 2017 (fl. 12). 
    Os demonstrativos de fls. 13 e 17 comprovam o desconto dessa contribuição também nos meses de agosto (com pagamento em setembro) e outubro de 2017 (cujo pagamento se deu em novembro), respectivamente. 
    Quanto à aposentadoria da autora, segundo se observa dos seus holerites, a ré SPPREV também descontou referida contribuição previdenciária nos meses de maio a outubro de 2017 (fls. 18/20). 
    Pois bem. 
    Dispõe o art. 40, § 18, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003: 
    (…)
    A Lei Complementar nº 954, de 31 de dezembro de 2003, que dispõe sobre a contribuição previdenciária mensal de inativos e pensionistas do Estado de São Paulo, em seu artigo 1ª, “caput” e §3º, estabelece que, em casos de cumulação de aposentadorias e/ou pensões, será considerado o somatório destes, para fins de cálculo de contribuição: 
    (…)
    No mesmo sentido prescreve o parágrafo único do art. 9º da Lei nº 1.012, de 05 de julho de 2007: 
    (…)
    Todavia, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 12 de março de 2014, julgou procedente a arguição de inconstitucionalidade nº 0197956-73.2013.8.26.00, reconhecendo a inconstitucionalidade do art. 9º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 1.012/207. Confira-se a ementa: 
    (…)
    Portanto, a soma de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, para fins de incidência de contribuição previdenciária, não encontra amparo na Carta Magna.” 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea a do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 40, §18º da Constituição Federal.
    Nas razões do recurso, busca demonstrar que – nos termos do art. 1º, §3º da Lei Complementar Estadual nº 954/03 e art. 9º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 1.012/207 – o cálculo da base de cálculo da contribuição previdenciária dos inativos deve considerar o somatório dos benefícios recebidos, no caos, aposentadoria e pensão por morte.
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Inicialmente, observa-se que o acórdão recorrido não destoa do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3.105 e da ADI 3.128, quando o Plenário desta Corte assentou que, a partir da edição da Emenda Constitucional 41/2003, é possível a cobrança da contribuição previdenciária aos servidores aposentados e pensionistas, devendo tal desconto se dar apenas quando o valor percebido exceder aos limites máximos previstos no Regime Geral da Previdência Social.
    In casu, da leitura dos termos do juízo sentenciante, posteriormente confirmada em sede recursal, verifica-se que a controvérsia demandaria a análise prévia da legislação local aplicável ao processo (Leis Complementares estaduais nºs 954/03 e 1.012/07), a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal. 
    Nesse sentido, confira-se com as seguintes ementas:
    DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRIBUIÇÃO SOBRE PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. CONSTITUCIONALIDADE. DESCONTOS INSTITUÍDOS PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 954/2003. ALEGAÇÃO DE NÃO INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO APÓS O ADVENTO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 1.012/2007. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 05.09.2011. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser constitucional a cobrança de contribuição previdenciária sobre os proventos de servidores inativos e pensionistas após a EC 41/2003. A discussão relativa ao desconto das contribuições previstas na Lei Complementar Estadual 954/2003 reveste-se de índole infraconstitucional, de modo que, a eventual afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria indireta, o que não atende a exigência contida no art. 102, III, “a”, da Lei Maior. Aplicação da Súmula 280/STF: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Agravo regimental conhecido e não provido. (ARE 685591 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.08.13) 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA PAGA PELO ESTADO DE SÃO PAULO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 954/2003. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 03.3.2008. Tendo a Corte Regional dirimido a lide com espeque em interpretação de legislação local, incide, na espécie, o óbice da Súmula 280/STF: ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’. As razões do agravo não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate. Agravo regimental conhecido e não provido” (AI 732.779-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 01.08.13).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS APÓS A EC 41/2003. CONSTITUCIONALIDADE. DESCONTO INSTITUÍDO PELAS LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS 943/2003 E 954/2003. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1 A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da constitucionalidade da cobrança de contribuição previdenciária sobre os proventos de inativos e pensionistas após o advento da EC 41/2003. 2. A discussão acerca do desconto das contribuições de que trata as Leis Complementares do Estado de São Paulo 943/2003 e 954/2003 não transborda os limites do âmbito infraconstitucional. Pelo que eventual ofensa à Constituição Federal apenas ocorreria de modo reflexo ou indireto. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (AI 800.751-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 23.09.11).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC e do art. 21, §1º, do RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente